Tribunal: TJPA
Processo: 0006570-68.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006570-68.2017.8.14.0057

APELANTE: AXIS GIL SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157,
CAPUT
, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS COM O MESMO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE DEVE REDUZIR A PENA. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DO APELANTE UTILIZADAS COMO MEIO PARA DEMONSTRARA A AUTORIA DO CRIME. SÚMULA 545 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O magistrado sentenciante se utilizou do modus operandi empregado no delito para valorar negativamente 03 (três) vetores judiciais, quais sejam, a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime. Dessa forma, há de se reconhecer o
bis in idem
, devendo permanecer como negativa somente a culpabilidade.

2.

Ainda que realizada com ressalvas, o

juízo
a quo
se utilizou da confissão do apelante como meio convencimento quanto à autoria do delito, motivo pelo qual a respectiva atenuante (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”) deve incidir no cálculo das penas. Súmula nº 545 do STJ.

3.

A pena privativa de liberdade não pode ser substituída porque o delito foi cometido com violência.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o apelante é a culpabilidade, fato que majora a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, esta fica imposta em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando o quantum de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há majorantes. Presente a causa de diminuição da tentativa, reduzem-se as reprimendas em 1/3 (um terço), pois o recorrente travou luta corporal com a vítima e foi impedido de subtrai a motocicleta por populares, revelando que se aproximou da consumação do delito, equivalentes a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e

03 (três) dias multa, perfazendo as penas definitivas em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 07 (sete) dias multa, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157,
caput
c/c 14, inc. II, ambos

do CP às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 07 (sete) dias multa, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

AXIS GIL SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que o vetor judicial referente a personalidade não pode ser valorado em seu desfavor com fundamento no modus operandi, bem como não aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir suas penas e que a reprimenda privativa de liberdade seja substituída por medidas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não houve qualquer equívoco na dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/10/2017, na Cidade de Santa Maria do Pará, o apelante, com uma faca, abordou a vítima Adrilele de Fátima Rolim Medeiros e exigiu que lhe entregasse a motocicleta. No entanto, a ofendida não obedeceu a ordem do recorrente e partiu para a luta corporal, ocasião em que este foi mordido por um cachorro e populares lhe impediram de levar o veículo, momento em que empreendeu fuga, mas foi preso por uma guarnição da Polícia Militar.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que o vetor judicial referente a personalidade não pode ser valorado em seu desfavor com fundamento no modus operandi, bem como não aplicada a atenuante da confissão espontânea.

A pena base do recorrente foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 8153262, p. 10/11):

“Considerando que o dolo verificado evidencia um alto grau de culpabilidade decorrente do modus operandis
; que o acusado possui procedimentos criminais em curso nesta comarca, inclusive por crime contra o património, que deixo de valorá-los desfavoravelmente por inexistir condenação com trânsito em julgado;
que a personalidade do réu resta desabonada nos autos em face de sua periculosidade concretamente revelada na dinâmica do delito
; que os motivos para o cometimento do crime são inerentes ao tipo penal, isto é, por razão econômica;
que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado, já que que utilizou uma faca para dificultar a defesa da vítima
; que as consequências extrapenais do delito não foram relevantes; e que as vitimas em nada contribuiu para o cometimento do incito, FIXO A PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão.

Inaplicável a atenuante genérica do artigo 66 do CP requerida pela defesa, vez que o uso de entorpecentes não atenua a reprovabilidade da conduta,
bem como a atenuante da confissão, por ter sido feita com ressalvas
.”

Como se observa, o magistrado sentenciante se utilizou do modus operandi empregado no delito para valorar negativamente 03 (três) vetores judiciais, quais sejam, a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime. Dessa forma, há de se reconhecer o
bis in idem
, devendo permanecer como negativa somente a culpabilidade.

Ademais, ainda que realizada com ressalvas, o

juízo a quo se utilizou da confissão do apelante como meio convencimento quanto à autoria do delito (doc. id nº 8153262, p.3):

“O réu, em seu interrogatório em juízo, não nega que queria subtrair a moto da vítima, mas que eslava desarmado e que a vitima se assustou e caiu da moto e se machucou.
Entretanto, contraditoriamente, confirma que foi preso com a faca. Portanto, a palavra da vítima coerente e harmônica com os demais elementos existentes no processo, especialmente como no caso, em que inexiste motivo para acusação falsa é de relevo probatório
, mormente quando o conjunto dos elementos de convicção dos autos apontam para a autoria do crime não negada pelo réu, restando configurada a prática delitiva do crime de roubo com emprego de anua branca, na modalidade tentada.”

Portanto, o apelante faz jus a redução da pena, conforme orienta a Súmula nº 545 do STJ:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita contra o apelante é a culpabilidade, fato que majora a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, esta fica imposta em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não há agravantes. Presente a ateuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando o quantum de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há majorantes. Presente a causa de diminuição da tentativa, reduzem-se as reprimendas em 1/3 (um terço), pois o recorrente travou luta corporal com a vítima e foi impedido de subtrai a motocicleta por populares, revelando que se aproximou da consumação do delito, equivalentes a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e

03 (três) dias multa, perfazendo as penas definitivas em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 07 (sete) dias multa, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena privativa de liberdade não pode ser substituída porque o delito foi cometido com violência.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157,
caput
, c/c 14, inc. II, ambos do CP, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 07 (sete) dias multa, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2023